Tribunal: TJBA
Processo: 8001639-80.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001639-80.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WESKLEY COSTA DE OLIVEIRA Advogado(s): NICASSIO HYLLAS CARNEIRO OLIVEIRA APELADO: WELLINGTON ANDRADE RODRIGUES Advogado(s):RAFAEL FERREIRA RODRIGUES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Weskley Costa de Oliveira contra sentença proferida em Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Wellington Andrade Rodrigues. A controvérsia decorre de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, no qual o autor afirma ter adquirido, por R$ 35.000,00, terreno supostamente pertencente ao réu. Posteriormente, descobriu-se que o imóvel jamais pertenceu ao alienante, ensejando a propositura da demanda com pedidos de nulidade do contrato, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a nulidade do negócio por venda a non domino, condenando o réu à restituição da quantia recebida, indeferindo os danos morais e distribuindo a sucumbência de forma recíproca. O réu apelou pleiteando, entre outros pontos, nulidade da sentença por indeferimento da denunciação à lide, ausência de prova da propriedade do imóvel e impropriedade da restituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a gratuidade de justiça ao apelante; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da denunciação da lide; (iii) verificar se o contrato é nulo por venda a non domino; e (iv) determinar se é devida a restituição dos valores pagos pelo autor, mesmo diante da alegada ausência de enriquecimento ilícito. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade de justiça deve ser concedida a pessoa natural que declara insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não havendo nos autos elementos que infirmem essa presunção. A denunciação à lide é faculdade processual e não direito subjetivo da parte, podendo ser indeferida quando comprometer a celeridade e simplicidade da demanda principal, sem configurar cerceamento de defesa. O contrato celebrado entre as partes é nulo de pleno direito, conforme o art. 166, II, do Código Civil, pois o objeto da venda – o imóvel – jamais pertenceu ao réu, conforme comprovado por certidão de inteiro teor juntada aos autos. A boa-fé do comprador não convalida a nulidade absoluta decorrente da venda a non domino, sendo irrelevante para a eficácia do contrato celebrado por quem não detém a titularidade do bem. Reconhecida a nulidade, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, nos termos do art. 182 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do mesmo diploma. A condenação à restituição não exige prova de enriquecimento ilícito, bastando a demonstração de ausência de causa legítima para o recebimento da quantia. Mantém-se a distribuição da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa em face da gratuidade concedida ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A gratuidade da justiça deve ser concedida à pessoa natural que declara insuficiência de recursos, salvo prova em contrário. O indeferimento da denunciação à lide não configura cerceamento de defesa quando pautado na economia e celeridade processual. A venda de imóvel por quem não é seu legítimo proprietário configura venda a non domino e acarreta a nulidade absoluta do contrato. Reconhecida a nulidade, impõe-se a restituição dos valores pagos, independentemente de prova de enriquecimento ilícito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 166, II, 182 e 884; CPC, arts. 98, 99, §3º, 125, I, 405 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1785665/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.08.2019; STJ, AgInt na AR 5465/TO, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 12.12.2018; TJ-BA, Apelação Cível 8001238-44.2021.8.05.0105, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 04.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001639-80.2022.8.05.0146, em que figuram como apelante WESKLEY COSTA DE OLIVEIRA e como apelada WELLINGTON ANDRADE RODRIGUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .